Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-68.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001311-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOEL NERY BUENO - CPF: 021.677.601-59 (APELANTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), EVANS NUNES BUENO - CPF: 551.525.621-20 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL
C/C
REPETIÇÃO
DE INDÉBITO
-
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – AUMENTO NA MENSALIDADE – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE
– PREVISÃO CONTRATUAL –

LAUDO PERICIAL – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O reajuste do plano de saúde por sinistralidade, quando estipulado no contrato, não é considerado abusivo.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
Revisional Contratual c/c Repetição de Indébito
julgada improcedente com condenação dos autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor atualizado da causa
, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Os apelantes alegam que
houve
reajuste indevido sem haver previsão contratual.

Afirmam que
“
a
apelada efetuou
01
aumento irregular e indevido na mensalidade do plano de saúde, do 1º apelante (Joel) passando o valor de R$ 59,04 no mês de dezembro de 2001, para R$ 97,62 no mês de janeiro de 2002 (ID 47229901). Houve, portanto, um aumento na ordem de 66%, quando o 1º apelante contava com 57 anos de idade
”
.

Acrescentam que

“
em relação à 2ª apelante (Evans), a apelada efetuou 01

aumento irregular e indevido na mensalidade do plano de saúde, passando o valor de R$ 59,04 no mês de dezembro de 2001, para R$ 97,62 no mês de janeiro de 2002 (ID 47229197). Houve, portanto, um aumento na ordem de 66%, quando a 2ª Requerente contava com 54 anos de idade
”
.

Buscam a nulidade
do reajuste anual
e a

restituição
dos valores pagos
a
maior
a
serem apurados em liquidação de sentença
.

Nas Contrarrazões (ID.

229096315
),
a apelada
sustenta que nos planos coletivos
“não há previsão legal que exija que a operadora aplique os indícios
de reajuste estabelecidos pela ANS, cabendo a operadora de planos de saúde, apenas, o dever de informar a ANS, o índice
pactuado no período, o que foi escrupulosamente cumprido”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores

ajuizaram
a Ação objetivando a nulidade
do
reajuste da mensalidade por
sinistralidade
e a restituição de todos os valores pagos a maior.

O feito foi julgado improcedente
por não verificar
“qualquer ilegalidade nos reajustes praticados pela parte requerida”
(ID.

229096311
).

Por outro lado, a apelada
sustenta a ausência de violação contratual.

No caso,
o
s apelantes
aderiram em
1º-12-1999 o
plano de
saúde
de
prestação de serviços médicos e hospitalares

pela
contratação coletiva
por adesão de pessoas físicas
, entre a Associação dos Servidores da
Sanemat
e a
empresa apelada
, compreendendo o plano ambulatoria
l
e hospitalar com
obstetrícia (ID.
229097682
).

O convênio celebrado prevê expressamente na Cláusula
16.6
que

“os preços ora
pactuados se
rão reajustados anualmente, após 12 (doze) meses da data do
início
do Contrato
, conforme legislação vigente, observando-se
ainda o aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos – TAMB – Tabelas dos Hospitais de Mato Grosso
, ou ainda, a utilização excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade
econômica financeira
do Contrato
”.

O laudo pericial realizado em
13-10-2023
pelo perito atuarial nomeado concluiu
(ID.

229096307
)
:

“(...). Pelos aditivos e os valores praticados pela reclamada e pago pelos reclamantes, entende-se que a Associação dos Servidores
da
Sanemat
anuiu aos reajustes (...). Afastada a hipótese de falha na fiscalização, também não há elementos de que a reclamada não esteja cumprindo as normas
elencadas dado que, no momento de elaboração da
presente peça
, não há relato de que a reclamada
encontra-se
em intervenção ou com penalização permanente (tais como direção fiscal ou intervenção pela ANS etc.)
em razão das normas elencadas”.

O instituto da sinistralidade é fundamental para garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, especialmente nos de longa duração, como os planos de saúde.
O STJ
reconhece a legalidade de reajustes dessa natureza, desde que respeitados critérios objetivos, devidamente comprovados, e que não apresentem caráter abusivo no percentual aplicado.

Dessa forma
, constata-se que a apelada implementou o reajuste contratual com base em uma cláusula específica que prevê a alteração do valor em função da sinistralidade, conforme estipulado no contrato.

Ademais, a
lém de estar claramente redigida e acessível, essa cláusula foi previamente acordada pelo contratante, a Associação dos Servidores da
Sanemat
, em conformidade com o CDC.

Quanto à alegação
dos

apelante
s
de que o reajuste seria excessivo, é importante destacar que, para caracterizar a abusividade, seria necessário comprovar um desequilíbrio flagrante e desproporcional, o que não foi evidenciado nos autos. O percentual de reajuste está respaldado em dados objetivos, não configurando vantagem excessiva para a ré nem onerosidade desproporcional para os autores.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. "É possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015,
DJe
de 10/6/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1545104 SP 2019/0216070-5, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 21-9-2020, Quarta Turma,
DJe
de 24-9-2020).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios
de
1
5
%
para
20
% do valor da causa
, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024